Tribunal: TJES
Processo: 5030897-15.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030897-15.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL PEREIRA
RECORRIDO: BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030897-15.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória – 9° Juizado Especial Cível

RECORRENTE: GABRIEL PEREIRA

RECORRIDO: BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO EQUIVOCADO DE ANUIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrente em face de BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A, alegando que em síntese que é titular de cartão de crédito administrado pela ré, cuja anuidade paga habitualmente era no valor de R$13,50. Contudo, ao realizar o pagamento pelo celular o autor/recorrente efetuou o pagamento de R$1.608,92 a título de anuidade de forma incorreta. Então, tentou solucionar a contenda de forma administrativa, oportunidade em que a Recorrida informou que o estorno direto em conta, bem como que ocorreria em até 05 dias, porém, não aconteceu. Nesse sentido, não confiando nos serviços da Recorrida o recorrente solicitou o cancelamento do cartão. Todavia, a Recorrida concedeu o reembolso mediante crédito no importe de R$ 1.595,42 no cartão de crédito cancelado. Requereu a reembolso do pagamento equivocado em espécie, bem como indenização por danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5030897-15.2024.8.08.0024, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada à culpa concorrente do Recorrente, ao efetuar pagamento da anuidade em desconformidade com o montante realmente devido, porém, tal fato não elide a responsabilização da instituição financeira quanto a resolução do imbróglio.

Ato contínuo, observo no que concerne aos danos materiais que o consumidor de boa-fé no ID. 47726716 - Pág. 1 já havia informado ao juízo que apesar de a Recorrida ter providenciado o estorno na modalidade crédito em fatura, o fez em desconformidade com as informações que lhe foram inicialmente repassadas.

Nesse contexto, cabe mencionar que o Recorrente afirma na exordial que em primeiro contato a Recorrida teria mencionado que o estorno seria realizado diretamente em conta, isto é, nada informando sobre o estorno ser na modalidade crédito, situação essa que viola o seu direito de informação precisa e clara, bem como importaria no dever de indenizar.

Frisa-se que o Recorrente também afirma que não há possibilidade de usufruir de tal crédito, pois o seu cartão de crédito está cancelado, e, sendo assim a medida de devolução da Recorrida foi inócua, merecendo reparos, sob pena de enriquecimento ilícito.

(5). Dessa sorte, acolho em parte as razões recursais apenas para determinar que a Requerida providencie a disponibilização do crédito na forma originalmente despendida pelo consumidor, isto é, em espécie e não em crédito.

(6). Por último, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a improcedência, considerando que apesar de falha na prestação do serviço da Recorrida, não restou demonstrado os abalos psíquicos sofridos pelo autor. Isto porque a situação narrada na inicial, por si só, se enquadra como mero aborrecimento do cotidiano, e, que não são suscetíveis de reparação pecuniária.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais e condenar a Requerida/recorrida ao pagamento de R$ 1.595,42, a título de danos materiais, na forma simples, e, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art.55 da Lei 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)